Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708069-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. RECORRIDO: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. MULTA COMPENSATÓRIA. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. O colendo STJ entende que o contrato de incorporação, no que tem de específico, é regido por lei própria, mas sobre ele também incide o CDC, “que introduziu no sistema civil princípios gerais que realçam a justiça contratual, a equivalência das prestações e o princípio da boa-fé objetiva” (REsp 1.006.765). 2. A alegação da incorporadora de que o atraso na entrega do imóvel se deu por caso fortuito e força maior, em razão da necessidade de paralisação da obra – pois o empreendimento em construção estaria próximo à linha de transmissão de energia de propriedade da CELG, o que promoveria situação de risco a terceiros e comprometeria a operacionalidade da linha –, não se justifica, pois o período de tolerância se justifica, exatamente, diante da possibilidade de tais imprevistos, passíveis de ocorrer em construções de grande porte. 3. Se a demanda foi proposta após o adimplemento da obrigação por parte da construtora, ainda que esta a tenha cumprido em atraso, é possível a aplicação da multa compensatória. 4. No que se refere ao termo inicial de incidência dos juros de mora, o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, tal encargo deve incidir a partir da citação. 5. Apelo da requerida não provido. Recurso da parte autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 408, 409, 413, 418, 421, e 884, todos do Código Civil, insurgindo-se contra a fixação da retenção em, apenas, 10% (dez por cento) dos valores pagos, defendendo o percentual de 25% (vinte e cinco por cento). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJGO. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Nesse sentido, confira-se recente julgado: AgInt no REsp 1781815/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24/9/2020. O apelo também não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 408, 409, 413, 418, 421, e 884, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal que discute o percentual de retenção adequado, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Nesse sentido, oportuno registrar recente julgado: AgInt no AREsp 1155560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/10/2020. E, quanto à alínea “c”, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Nesse entendimento, recente entendimento no AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MAX ANDRÉ SANTOS, OAB/DF 54.532. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034